Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURIDIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela concessionária contra sentença a qual julgou procedente os pedidos da autora, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, suspensa por débito pretérito de recuperação de consumo referente aos 24 meses anteriores à constatação de ligação clandestina. Julgou também procedente o pedido reconvencional, condenando a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$13.651,09, atualizado pelo IPCA a contar da data de vencimento (7/10/2022) até a data da citação, a partir de quando incidiria tão somente a Taxa Selic. 1.1. A autora, em recurso adesivo, pleiteou a declaração de ilegalidade da cobrança e a separação de contas atuais das pretéritas.
2. Fato relevante. Apuração por meio de TOI no 136354 de consumo não faturado no período de 13/06/2020 a 13/06/2022, gerando cobrança de R$ 13.651,09 com vencimento em 07/10/2022, sendo obstado o fornecimento em 26/11/2022.
3. A decisão recorrida. Sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do serviço e procedente a reconvenção para condenar a consumidora ao pagamento do valor apurado de R$ 13.651,09.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito decorrente de recuperação de consumo apurado em período superior a 90 dias; e (ii) a condenação da concessionária em honorários advocatícios quando obteve êxito na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo. O recurso adesivo da autora não merece conhecimento quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da cobrança por prejudicialidade, considerando a comprovação nos autos do pagamento integral do valor pela consumidora, esvaziando seu interesse recursal nesse ponto. 5.1. Quanto ao pedido de separação das contas atuais das pretéritas, configura-se inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto tal matéria não foi ventilada na petição inicial nem analisada pelo juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito apurado em período superior a 90 dias anteriores à constatação da irregularidade viola o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Tema 699, o qual limita a possibilidade de interrupção administrativa do serviço apenas ao consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude.
7. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 357, veda expressamente a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias contado da data da fatura vencida e não paga.
8. A comprovação, pela consumidora, do pagamento das faturas correspondentes aos 90 dias anteriores à interrupção do fornecimento caracteriza a ilegalidade do corte realizado pela concessionária.
9. A concessionária sustenta não poder ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios por ter logrado êxito na reconvenção. Contudo, os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, inclusive do resultado e da sucumbência desta. 9.1. Precedente: “(...) os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. (...)”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2024).
10. Precedente desta Corte: “(...) 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 3.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.2. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. 4. No caso em análise é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente corresponde ao eventual subfaturamento apurado em relação ao período de 1o de setembro de 2019 a 30 de agosto de 2022. 4.1. Ademais, o recorrido trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses anteriores ao ajuizamento da demanda. 4.2. Observa-se, ainda, que até o momento não houve a suspensão do fornecimento do serviço em questão. 5. Percebe-se, portanto, que o inadimplemento decorrente do subfaturamento apontado pela agravante correspondente ao período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. 5.1. Além disso a recorrente também não promoveu a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”.6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.(0709454-88.2023.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 29/06/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da autora não conhecido. Recurso da concessionária improvido.
Tese de julgamento: "É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débito pretérito decorrente de recuperação de consumo apurado em período superior a 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, devendo a concessionária, para tais valores, utilizar-se dos meios ordinários de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.987/1995, art. 6o, §3o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 357; CPC, arts. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412433/RS, Tema no 699; TJDFT, 0732074-22.2022.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 24/11/2023; TJDFT, 0709454-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 29/06/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2024; TJDFT, 07070585320198070009, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07112981520198070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019.